Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009114-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MAGNO GONCALVES DE OLIVIERA - CPF: 041.042.831-00 (PACIENTE), LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 019.963.991-44 (PACIENTE), JULIANE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 046.337.731-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE AMEAÇA E DANO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art.
313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa os pacientes responderem ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009114-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MAGNO GONÇALVES DE OLIVEIRA E LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 21/4/2020, acusados da prática, em tese, dos crimes de ameaça e dano. No dia seguinte, houve a convolação dos flagrantes em prisões preventivas.

Sustenta, em síntese, que é vedada a convolação de flagrante em preventiva de ofício, por força da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal, a evidenciar a nulidade do decreto cautelar.

Aduz, ainda, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois
(i)
os crimes não possuem pena superior a quatro anos;
(ii)
os pacientes são primários;
(iii)
não houve descumprimento de medida protetiva de urgência e
(iv)
não há dúvida quanto à identificação dos presos.

O pedido de liminar foi
deferido,
para
revogar a prisão cautelar imposta aos pacientes, id. N. 40402985 - Pág. 2.

As informações foram remetidas, consoante id. N.
40514977 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
PARCIAL
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 40965494 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os
pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura dos pacientes, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)
De início consigno que, no tocante à suposta à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo códex, que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF.

Embora alguns defendam que não é mais possível a conversão de flagrante em prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público e/ou da autoridade policial – tese que particularmente me simpatizo -, outros insistem ser necessário distinguir a hipótese do artigo 310 do CPP das demais situações, mantendo-se a orientação até então firmada no STJ, no sentido de que “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, diante de questão nova e controversa, não é prudente que, em liminar, se firme compreensão em sentido diverso daquele que vem sendo até então adotado pela jurisprudência, devendo a questão ser objeto de debate Colegiado, no momento oportuno.

Por outro lado, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados aos pacientes não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que eles tenham sofrido condenações definitivas por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior à quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta aos pacientes Magno Gonçalves de Oliveira e Luiz Gonçalves de Oliveira, mediante a obrigação de manterem os respectivos endereços atualizados, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias (...)”

Nas informações o juízo
a quo
, noticiou que expediu os alvarás de soltura, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

(...)
1)
comparecimento a todos os atos que forem intimado.
2)
não se ausentarem do território do Estado de Mato Grosso sem prévia comunicação ao juízo.
3)
recolhimento domiciliar dos acusados no período noturno e nos dias de folga.
4)
não se aproximarem, com distância mínima de 200 metros, ou manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima JULIANE DA SILVA OLIVEIRA, seus familiares ou testemunhas.”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020